Tribunal: TJDFT
Processo: 0748139-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Vera Andrighi - PLANTÃO JUDICIAL Número do processo: 0748139-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENZO ERNANI SOUZA E SILVA AGRAVADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O ENZO ERNANI SOUZA E SILVA interpôs agravo interno contra a r. decisão proferida pelo Desembargador Fernando Habibe nos autos da reclamação 0746743-21.2024.8.07.0000 que indeferiu a petição inicial da reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito (id. 66038731). Tece considerações relacionadas ao mérito da reclamação, argumenta que busca a aplicação da Súmula 479/STJ aos fatos objeto da lide, uma vez que o acórdão da Turma Recursal não aplicou. Pleiteia a tutela cautelar para determinar a suspensão da tramitação dos autos do processo n. 0701975-47.2024.8.07.0020, uma vez que na hipótese de trânsito em julgado do acórdão da Turma Recursal há perda de objeto da reclamação e consequente dano irreparável. Argumenta que formulou o presente pedido em autos apartados por orientação do servidor Fabiano Chagas da Costa, em razão da instabilidade que o sistema PJE está apresentando. Observa-se da análise dos autos que tramita perante a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Brasília, que o acórdão que analisou os embargos de declaração foi publicado no dia 16/10/2024, portanto, transita em julgado no dia 8/11/2024. Por outro lado, a reclamação proposta pelo agravante, contra o acórdão da Turma Recursal, processo n. 0746743-21.2024.8.07.0000, não foi admitida por decisão monocrática proferida em 7/11/2024. Contra ela é cabível agravo interno. O art. 301 do CPC disciplina que a tutela cautelar pode ser deferida por qualquer medida idônea para asseguração do direito: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na lide observa-se efetivamente o risco de arquivamento do processo em trâmite na Turma Recursal diante do iminente trânsito em julgado. Somado a isso, há a previsão legal de inadmissibilidade da reclamação quando ocorre o trânsito em julgado da decisão reclamada: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: [...] § 5o É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.” Em conclusão, visando preservar o direito do agravante ao julgamento do recurso interposto, defiro a cautelar de suspensão da tramitação do processo n. 0701975-47.2024.8.07.0020. Diante do exposto, defiro a cautelar de urgência pleiteada para determinar a suspensão da tramitação do processo n. 0701975-47.2024.8.07.0020. P. I. Após, encaminhem-se ao Desembargador Relator da Reclamação n. 0746743-21.2024.8.07.0000. Brasília–DF, 8 de novembro de 2024 22:17:32. VERA ANDRIGHI Desembargadora Plantonista